Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000323-39.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prescrição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), WEBERTON FERREIRA FREITAS - CPF: 003.774.941-27 (PACIENTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA 3a VARA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), LAERTE MARIANO COSTA (VÍTIMA), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (IMPETRANTE), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA – HOMIDÍCIO QUALIFICADO – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – INOCORRÊNCIA –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA A QUAL SE APLICA O ARTIGO 110, C/C ART. 112, INC. I, DO CP, SENDO REGULADO PELA QUANTIDADE DA PENA APLICADA NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE –
ORDEM DENEGADA
.

Ao caso em análise não se aplica o art. 117, inciso IV, do CP, pois trata-se de prescrição da pretensão executória ao qual se aplica o artigo 110, c/c art. 112, inc. I, do CP, sendo regulado pela quantidade da pena aplicada na sentença penal condenatória, após o trânsito em julgado para a acusação, e, não transcorrido o lapso temporal necessário (8 anos), entre a data do trânsito em julgado do acórdão (20-8-2014) e de sua captura (6-10-2021), nenhum constrangimento ilegal se ampara.

R E L A T Ó R I O

Com apoio do art. 5o, LXVIII, LXV da Constituição Federal, art. 647 e art. 648, VII do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus

impetrado em favor de
Weberton Ferreira Freitas
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT
, apontada como coatora. (Id. 114713451).

Trata-se de processo executivo de pena onde o paciente cumpre reprimenda de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime esculpido no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado).

O impetrante relata que o fato delituoso que originou a condenação ocorreu em 06/05/2002. A denúncia foi recebida em 11/09/2002. A sentença condenatória proferida em 06/09/2013, com trânsito em julgado para acusação em 20/09/2014. Sendo que, a época dos fatos o paciente era menor de 21 anos.

Aduz, que
apenas o Ministério Público apresentou recurso de apelação em face da sentença penal condenatória, inexistindo qualquer atividade recursal por parte da Defesa, ocorrendo coisa julgada material para o sentenciado, após a intimação e o transcurso do prazo de eventual apelo.

A Defesa manejou pedido de extinção de punibilidade pela prescrição na origem, alegando ser o caso de aplicação do princípio da retroatividade da lei penal benéfica ao réu, cujo marco inicial da contagem do prazo prescricional era a partir da sentença penal recorrível, nos contornos do art. 117, IV, do Código Penal, com a reforma de 1984, em vigência a época do fato delituoso.

Sustentou ainda que, de acordo com o art. 113, da LEP, “
em caso de reconhecimento de fuga, a prescrição é regulada pelo tempo restante da pena, a qual foi considerada a partir da prolação da sentença” (sic)
. Contudo, a autoridade judiciária indeferiu o pedido, sob argumento de que atualmente o artigo 112, inciso I, do Código Penal estabelece que a prescrição da pretensão executória começa a fluir do dia do trânsito em julgado para a acusação.

Ressaltou que a
época da ocorrência dos fatos delituosos que originaram a condenação do paciente (2002) vigia o art. 117, inciso IV, do CP, com a reforma de 1.984, devendo ser reconhecida a ultratividade da Lei mais benéfica.

Desse modo, requer, liminarmente, a concessão do benefício,
para determinar para determinar a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição (art. 107, IV, do CP), com a imediata expedição de alvará de soltura, aplicando-se ao caso o princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica, confirmando a decisão no julgamento do mérito
.

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (Id.114855994). informações juntadas (Id. 114962957/58).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 115683464).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador Geral de Justiça Gerson N. Barbosa manifestou-se pela não concessão da ordem pleiteada, tendo em vista que não houve a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva Estatal, consoante menta que segue:

“
SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO PACIENTE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. LAPSO PRESCRICIONAL NÃO ALCANÇADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Weberton Ferreira Freitas
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT
, apontada como coatora.

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 12 anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado).

O fato criminoso ocorreu em 06-05-2002. A denúncia foi recebida em 11-09-2002. A sentença condenatória proferida em 06-09-2013, sem interposição de recuso da defesa, com trânsito em julgado para acusação em 20-09-2014.

Considerando a pena fixada (
12 anos
) e a idade do réu que à época do fato era menos de 21 anos, a prescrição ocorre em 08 (oito) anos, consoante previsto no art. 109, inc. II, c/c 115, ambos do CP.

Conforme consignado pelo juízo “a quo” na decisão que indeferiu o pedido feito pela defesa, o artigo 110 do Código Penal preceitua que a prescrição depois de transitar em julgado a sentença penal condenatória regula-se pela pena aplicada, verificando-se os prazos fixados no artigo 109, do Código Penal. E o artigo 112, inciso I, do Código Penal estabelece que a prescrição começa a correr do dia do trânsito em julgado para a acusação
(20.08.2014).

Oportuno, transcrevo a decisão proferida:

“... Decido.

Pois bem. Sustenta a defesa do reeducando que o lapso temporal decorrido entre a data da sentença/fuga ( 06.09.2013) até a dia da prisão do reeducando (06.10.2021) transcorreu tempo superior a 08 (oito) anos, contudo, verifica-se que o pedido formulado pela defesa do reeducando WEBERTON FERREIRA FREITAS não merece acolhimento.

O artigo 110 do Código Penal preceitua que a prescrição, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada, verificando-se os prazos fixados no artigo 109, do Código Penal.

O artigo 112, inciso I, do Código Penal estabelece que a prescrição começa a correr do dia do trânsito em julgado para a acusação (20.08.2014).

Desta forma, tendo ocorrido o transito em julgado para a acusação no dia 20.08.2014, constata-se que não transcorreu o lapso temporal para ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Assim, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa WEBERTON FERREIRA FREITAS, uma vez que comprovada não ter ocorrido a prescrição da pretensão executória de sua pena.

Às providências.”
(Id. 114962958 – fl. 120).

Em que pese os argumentos lançados aos autos pela defesa, ao caso em análise não se aplica o art. 117, inciso IV, do CP, pois trata-se de prescrição da pretensão executória ao qual se aplica o artigo 110, c/c art. 112, inc. I, do CP, sendo regulado pela quantidade da pena aplicada na sentença penal condenatória, após o trânsito em julgado para a acusação.

“
Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.” (sic).

“Art. 112
-
No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

I
-
do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação
, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)”

Nesse contesto, não há como reconhecer a prescrição da pretensão punitiva Estatal, conforme requer a defesa, visto que não transcorreu o lapso temporal necessário (8 anos), entre a data do trânsito em julgado do acórdão (20-8-2014) e de sua captura (6-10-2021). Logo, não se verifica o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Weberton Ferreira Freitas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022